Tribunal: TJDFT
Processo: 0734692-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. O Embargante alega omissão/contradição no Acórdão, sob o fundamento de que deixou de analisar a matéria devolvida no recurso à luz do comando do art. 6o da Lei n. 12.153/2009, tendo tão somente observado o previsto na Lei n. 9.099/95 que trata sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais.

3. Não há qualquer vício no acórdão. O Acórdão explicitou que a citação por Edital não se aplica aos Juizados Especiais.

4. O processo orienta-se, no âmbito dos Juizados Especiais, pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, o que impossibilita alguns métodos de citação previstos para o procedimento comum, como a citação por edital.

5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.

6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.